Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-70.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0705576-70.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MAXMILIANO NUNES GOMES APELADO: MAXMILIANO NUNES GOMES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pelo autor - Maximiliano Nunes Gomes - e pela ré Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda, o réu Banco de Brasília S/A - BRB apresentara as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera as contrarrazões recursais ao apelo interposto pelo autor não está revestido de aparato material para firmá-laa de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogado desprovido de lastro para patrocinar o réu/apelado individualizado, o que implicaria a desconsideração do nele alinhado por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo ao aludido réu, ora apelado, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes ao firmatário das contrarrazões aviadas, sob pena de ser desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença ID 68256623 (fls.888/894) [2] Apelações ID 68256625 (fls.913/919) e 68256628 (fls. 922/934) [3] Contrarrazões ID 68256631 (fls. 937/940) [4] “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)